Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-87.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SAÍDA DE ESTACIONAMENTO EM MARCHA À RÉ – PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGA NA VIA PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. O art. 34 do CTB dispõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” E o art. 36 do mesmo diploma legal, prevê que “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.”
3. In casu, restou incontroverso que a corré Cláudia, momentos antes do acidente, estava estacionada em local proibido, perpendicularmente à via por onde a parte autora encontrava-se em trânsito.
4. A recorrente sustenta que no momento da colisão já havia dado início ao acesso da via principal e que se a parte recorrida estivesse atenta poderia ter desviado.
5. Razão não lhe assiste. O fato é que o acesso à via principal se deu por meio de marcha a ré, manobra essa considerada excepcional, que exige maior dever de cuidado e cautela em relação ao condutor que trafega na via preferência, o qual tem, por lei, preferência. Por maior razão porque estacionada em local proibido.
6. Nesse passo, caberia à recorrente a comprovação de que finalizou sua manobra, tendo em vista a sua posição, direção e velocidade, sem exigir que qualquer outro veículo da via principal tivesse a necessidade de desviar para continuar seu percurso. No entanto, os vestígios do acidente apontam o contrário, porque o veículo da parte autora, ora recorrida, teve o seu ponto de colisão na parte lateral posterior direita (ID 20767402), o que reforça a tese de que, quando da colisão já se havia colocado atrás do veículo da requerida, o que lhe proporcionava plena e integral visualização.
7. Ademais, não há que se falar que a preferência prevista no art. 36 do CTB diz respeito apenas ao condutor que está retirando seu veículo de um imóvel ou garagem para coloca-lo em via pública, até porque o dispositivo não faz qualquer restrição nesse sentido.
8. A propósito confira-se o julgado da Segunda Turma Recursal, no qual restou consignado que: “É cediço que o veículo que sai de vaga de estacionamento deve aguardar o tráfego da via, que detém a preferência conforme determina o art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro” (Acórdão 1126811, 07040835920188070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Confirma-se, assim, sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da requerida ao pagamento de valor referente ao conserto do veículo, haja vista não ter logrado êxito em comprovar ter agido nos termos do CTB.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11 Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.